Tribunal: TJSP
Processo: 1027964-83.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1027964-83.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CYRELA POLINÉSIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., é embargada JACIRA MARIA RAEDER FERNANDES MACHADO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027964-83.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 30756 - FRL
2
Embargos de Declaração Cível no 1027964-83.2016.8.26.0100/50001
Embargante: Cyrela Polinésia Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargado: JACIRA MARIA RAEDER FERNANDES MACHADO
Comarca: São Paulo
Voto no 30756
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRETENSÃO DE
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA - EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cyrela Polinesia Empreendimentos Imobiliários Ltda, em face
do acórdão de fls. 257/265, que deu provimento ao recurso.
Sustenta a embargante que o decisum foi omisso
quanto à aplicação da Lei 4.591/64. Argumenta que o imóvel
foi levado a leilão e não restou saldo positivo a ser restituído
em favor da parte adversa. Invoca o pacta sunt servanda.
Donde os embargos de declaração inclusive para fins de
prequestionamento. Requer seja dado provimento ao recurso,
reformando-se o acórdão atacado.
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027964-83.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 30756 - FRL
3
de declaração, observa-se que a embargante não demonstra a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso.
Cumpre observar que o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de
um novo julgamento sobre a matéria.
Nesse sentido é a posição do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“Se a pretensão embargada configura verdadeiro
pedido de nova decisão, é oportuno rememorar a
lição sempre atual de Pontes de Miranda, ao
dilucidar que nos embargos declaratórios 'o que se
pede é que se declare o que foi decidido, porque o
meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou
impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima' e continua, 'se permitido fosse,
em embargos declaratórios, rejulgar, ferido de
frente ficaria o direito processual brasileiro' (cf.
'Comentários ao Código de Processo Civil', Ed.
Forense, vol. VII, ps. 399-400)” (STJ - EDcl no Ag
278.618 SP Rel. Min. FRANCIULLI NETTO
2a Turma j. 15.06.2000, in DJ 21.08.2000, p. 115).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027964-83.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 30756 - FRL
4
Com efeito, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração,
modificando o julgado, situação que não se configura na
espécie em apreço, sendo forçoso concluir que a via eleita é
inadequada para a pretensão da embargante de ver
reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com a sua
tese recursal.
Não se olvide que o julgador não está obrigado a
manifestar-se sobre todas as alegações ventiladas pela parte e,
tampouco, a ater-se aos fundamentos por ela indicados, ou a
responder, um a um, todos os seus argumentos, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a
decisão.
Apenas para não deixar sem resposta o argumento
da recorrente, não é caso de aplicação do disposto na Lei
4.591/64, que só tem eficácia para os casos de construção a
preço de custo ou por administração, nos quais a obra é
custeada pelos próprios condôminos e não pela incorporadora,
o que não ocorre no caso em questão.
A previsão se justifica nas hipóteses de construção a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027964-83.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 30756 - FRL
5
preço de custo e por administração, uma vez que o
inadimplemento põe em risco diretamente a continuidade da
construção, realizada com os recursos pagos pelos adquirentes.
Não se pode realizar interpretação extensiva em
detrimento do consumidor-adquirente para os casos de
construção por empreitada, como no caso em questão.
Nesse sentido, confira-se:
“COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO A
PEDIDO DOS ADQUIRENTES. 1. Aplicabilidade do
CDC. Irrelevância do contrato celebrado entre as partes
envolver imóvel em empreendimento hoteleiro. Objetivo
não é o desenvolvimento de uma atividade empresária,
mas a aquisição de um imóvel, ainda que para
investimento. Relação de consumo presente. Precedentes.
2. Leilão extrajudicial. Art. 63 da Lei no 4.591/64 que
somente se aplica aos casos de construção a preço de
custo ou por administração. Ilegalidade do leilão
realizado em contexto de construção por empreitada.
Precedentes. 3. Direito de rescisão. Há direito do
adquirente de imóvel requerer, imotivadamente, a rescisão
do contrato, apenas com a ressalva que, nesse caso, a
devolução das quantias pagas não será integral.
Inteligência das Súmulas nos 1, do TJSP, e 543, do STJ. 4.
Retenção das parcelas pagas. Retenção de parte dos
valores para compensação de gastos decorrentes da
rescisão. Jurisprudência que se firmou pela retenção de
percentual de 10 a 20% das quantias pagas, salvo
comprovação de gastos excepcionais. Percentual de 20%
que se mostra adequado no caso. Indevido o abatimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027964-83.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 30756 - FRL
6
dos custos do leilão, uma vez que ilegalmente realizado
pela vendedora. Devolução que deve ocorrer à vista, e não
de forma parcelada. Súmula no 2 do E. TJSP. 5. Termo
inicial dos juros de mora. Inaplicabilidade ao caso do
entendimento do E. STJ de que, em rescisão por culpa do
adquirente, os juros só fluem a partir do trânsito em
julgado. Peculiaridade do caso. Imóvel levado a leilão e
adjudicado
em
favor
da
vendedora,
que
muito
provavelmente já o vendeu a terceiros. Vendedora que
mantém em seu poder tanto o dinheiro dos autores, quanto
o recebido pelos novos compradores, não se afigurando
justo que se beneficie de ambos rendimentos sem pagar
juros de mora. Incidência desde a citação devida. 6.
Distribuição sucumbência adequada. Dar causa à rescisão
é diferente de dar causa à ação, visto que poderia ter
havido a resolução amigável do contrato se se chegasse a
termos justos extrajudicialmente. 7. Recurso não provido”
Grifei.
(TJSP;
Apelação
Cível
1070365-63.2017.8.26.0100;
Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data
do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018)
Diante do exposto, REJEITO os embargos
declaratórios, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator